Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-45.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011087-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (AGRAVANTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLAVIO AUGUSTO PILAU - CPF: 086.476.820-68 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA PILAU - CPF: 990.784.220-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO LUIS NEVES SILVA - CPF: 384.826.651-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
COMMODITIES
AGRÍCOLAS. CRÉDITO DE ARMAZENAGEM. CÁLCULO ARITMÉTICO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM PERECÍVEL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento provisório de sentença que fixou crédito de armazenagem por cálculo aritmético, homologou o valor do produto conforme cálculo do executado, autorizou a alienação antecipada de 30.000 (trinta mil) sacas de milho e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, sem fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crédito de armazenagem exige liquidação de sentença ou admite cálculo aritmético; (ii) estabelecer se a alienação antecipada do milho é válida; (iii) determinar se cabe a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (iv) verificar se o acolhimento parcial da impugnação impõe a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo fixa taxa, quantidade e termo inicial do crédito de armazenagem, o que permite apuração por simples cálculo aritmético.

4.

O exequente exclui os custos de deterioração do pedido no cumprimento provisório, o que limita a apuração aos valores objetivos definidos na sentença.

5.

O milho é bem perecível, e o longo período de armazenamento justifica a alienação antecipada, conforme previsão legal.

6.

O cronograma apresentado pelo devedor contraria o prazo fixado na sentença e revela resistência ao cumprimento da obrigação.

7.

A inviabilidade prática da tutela específica autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC e da jurisprudência do STJ.

8.

O reconhecimento de excesso de execução gera proveito econômico ao executado e impõe a fixação de honorários advocatícios.

9.

O Juiz singular deve fixar o percentual dos honorários, para evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O crédito definido por critérios objetivos na sentença admite apuração por cálculo aritmético, sem liquidação. 2. A natureza perecível do bem autoriza a alienação antecipada. 3. A resistência do devedor e a inviabilidade da tutela específica permitem a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 4. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a fixação de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º; 499; 852, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.041.937/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, Tema 410.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Nei Neves da Silva
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1029589-57.2025.8.11.0003, ajuizado em desfavor do Espólio de Flávio Augusto Pilau, representado pela inventariante
Maria Angélica Pilau.

A Juíza singular, por meio da decisão agravada, fixou o crédito de armazenagem em R$ 364.500,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais) por operação aritmética, homologou o cálculo apresentado pelo próprio executado para o valor do produto em R$ 2.690.571,59 (dois milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), autorizou a alienação antecipada das 30.000 (trinta mil) sacas de milho de 60 kg e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.

O agravante alega omissão da decisão agravada quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, em razão do excesso de execução parcialmente reconhecido. Sustenta a iliquidez do título executivo no tocante às despesas de armazenagem, que dependeriam de prévia liquidação de sentença. Suscita a inadequação da alienação antecipada do milho e da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de que o agravante cumpriu a obrigação ao apresentar cronograma de recebimento do produto e de que a tutela específica ainda seria viável.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 353913859.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 353324366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Nei Neves da Silva
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1029589-57.2025.8.11.0003, fixou o crédito de armazenagem por simples cálculo aritmético, homologou o valor do produto conforme os próprios cálculos do executado, autorizou a alienação antecipada das 30.000 (trinta) sacas de milho e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, tudo em desfavor do
Espólio de Flávio Augusto Pilau.

Na ação principal, Processo n.º 1016765-37.2023.8.11.0003, o então autor Flávio Augusto Pilau buscou o cumprimento de três contratos de compra e venda futura de
commodities
agrícolas, por meio dos quais
Nei Neves da Silva
se obrigou a receber e pagar o preço de 30.000 (trinta mil) sacas de milho de 60 kg.

A sentença condenou o réu a cumprir a obrigação, com prazo de quinze dias para apresentação de cronograma de recebimento do produto, e também o condenou ao ressarcimento das despesas de armazenagem, à razão de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) por tonelada ao mês, bem como dos custos de deterioração (quebra técnica), ambos a serem calculados em liquidação de sentença.

O acórdão desta Câmara manteve substancialmente a condenação, limitando apenas o valor da multa processual a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Inconformado, o ora agravante interpôs recurso especial, inadmitido na ação principal e, posteriormente, desprovido pelo Ministro Herman Benjamin em decisão monocrática de 10 de março de 2026, com aplicação dos Verbetes Sumulares ns. 5 e 7 do STJ.

Instaurado o Cumprimento Provisório, o executado apresentou impugnação com alegação de iliquidez do título, excesso de execução e oferta de cronograma de recebimento do produto em cento e oitenta dias. O Espólio agravado concordou com o cálculo apresentado pelo próprio executado para o valor do produto e requereu a alienação antecipada do milho e a conversão da obrigação em perdas e danos.

A Juíza singular, por meio da decisão impugnada, acolheu parcialmente a impugnação ao fixar o crédito pelo valor do produto nos termos propostos pelo devedor, computou o crédito de armazenagem por operação aritmética e deferiu a alienação antecipada e a conversão.

Passa-se ao exame das teses recursais.

No que concerne à alegada iliquidez do título, o agravante sustenta que o crédito de armazenagem dependeria de prévia liquidação de sentença e que sua fixação direta afrontaria a coisa julgada.

Exige-se liquidação quando os parâmetros da condenação são indeterminados e dependem de arbitramento ou apuração de fatos variáveis. No caso, a sentença fixou objetivamente a taxa de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) por tonelada ao mês, a quantidade de 10.000 kg por contrato e o marco temporal de início da contagem, de modo que a operação procedida pela Juíza singular corresponde a simples multiplicação de elementos já estabelecidos no título.

Diferentemente, a quebra técnica poderia demandar liquidação, diante da sua característica subjetiva, no entanto o Espólio deliberadamente excluiu do pedido de Cumprimento Provisório. O exequente, na petição de cumprimento provisório de sentença, afirmou expressamente que “os custos de deterioração (quebra técnica), embora previstos no dispositivo sentencial, não foram incluídos nos presentes cálculos, uma vez que o credor optou por postergá-los para apuração em demanda autônoma, conforme sua prerrogativa processual”.

Quanto à alienação antecipada e à conversão em perdas e danos, o agravante sustenta que teria cumprido a obrigação ao apresentar cronograma de recebimento e que a tutela específica ainda seria viável.

O art. 852, inciso I, do CPC autoriza a alienação antecipada de bens móveis sujeitos à deterioração, hipótese em que se presume o perecimento independentemente de comprovação do risco concreto. O milho, produto notoriamente perecível, estava armazenado há mais de dois anos, circunstância que, por si só, justifica a medida.

A alegação de cumprimento da obrigação também não se sustenta. A sentença fixou prazo de quinze dias para o recebimento do produto, ao passo que o agravante apresentou cronograma de cento e oitenta dias, com previsão de conclusão apenas em agosto de 2026 para obrigação vencida em 2023. Essa conduta não configura boa-fé, mas reiteração da recalcitrância que perpassa toda a história processual do processo.

Quanto à conversão em perdas e danos, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi considerada válida, mesmo sem pedido expresso, com fundamento no art. 499 do CPC/2015, que permite a conversão quando impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente. (AREsp n. 3.041.937/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)”

A recusa do agravante em receber o produto por mais de dois anos, aliada ao cronograma impraticável apresentado, demonstra o esgotamento das possibilidades de tutela específica.

Por fim, o milho é
commodity
fungível amplamente disponível no mercado, de modo que eventual inconformidade com o resultado econômico da alienação é suscetível de recomposição pecuniária, inexistindo dano irreparável na acepção processual do termo.

Sobre os honorários advocatícios, o agravante sustenta que o acolhimento parcial da impugnação configuraria sucumbência do exequente, o que impôe a fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 410 do STJ. A tese merece parcial acolhimento.

Conforme extrai dos autos, o executado apontou, na impugnação ao Cumprimento Provisório, que o exequente havia aplicado de forma cumulada a correção monetária e os juros de mora, com geração de excesso de execução. O Espólio, ao reconhecer a procedência dessa alegação, concordou com o valor apresentado pelo próprio devedor e fixou o crédito pelo produto em R$ 2.690.571,59 (dois milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Há, portanto, nexo causal entre a atuação do patrono do executado e o proveito econômico obtido, o que atrai a aplicação do Tema 410 do STJ, segundo o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários.

Reconhece-se, assim, o direito do agravante à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do excesso de execução reconhecido. A fixação do percentual devido, contudo, compete ao Juiz
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, e reconheço o direito do agravante à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do excesso de execução reconhecido, com determinação de remessa dos autos ao Juiz singular para que proceda à sua fixação, mantendo-se a decisão agravada em todos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026